Tribunal: TJES
Processo: 0000888-60.2020.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000888-60.2020.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KALYXTO LIMA DE SOUZA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE SERVIÇOS DE FORMATURA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios por danos morais e materiais, oriundos de inadimplemento de contrato de serviços de formatura, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade da Apelada, por ausência de vinculação do evento social com sua atividade educacional. O Apelante postula a reforma integral da decisão, arguindo a responsabilidade solidária da Faculdade com base na Teoria da Aparência e na cadeia de fornecimento, pleiteando a restituição de valores pagos, a multa contratual e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade civil da Apelada, Editora e Distribuidora Educacional S/A (Faculdade Pitágoras), em razão do inadimplemento contratual perpetrado pela empresa co-demandada (Rumin Eventos EIRELI ME) em contrato de prestação de serviços de formatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Trata-se de relação de consumo, na qual o conceito de fornecedor é amplamente definido, abarcando todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição, consoante dispõem o parágrafo único do art. 7º, o art. 14, o parágrafo 1º do art. 25, e o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A desvinculação do evento social da atividade educacional é insuficiente para afastar a responsabilidade civil da Apelada, haja vista a sua atuação transcender o mero empréstimo de espaço.

5. A permissão para utilização de sala privativa, o livre trânsito da empresa Rumin Eventos nas dependências da instituição de ensino e a ausência de manifestação contrária da Apelada induzem os consumidores, agindo de boa-fé, a presumir a existência de relação jurídica entre ambas.

6. A Apelada insere-se na cadeia de fornecimento e no risco da atividade, assumindo responsabilidade solidária perante os alunos pelos prejuízos advindos da prestação defeituosa dos serviços contratados.

7. O inadimplemento contratual, que frustra a expectativa legítima de realização da solenidade de formatura, ultrapassa a esfera dos meros dissabores, ensejando compensação pelos danos morais experimentados.

8. Condena-se a Apelada ao pagamento de danos materiais, que compreendem a restituição da quantia de R$ 1.629,30 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos) e a multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor global de R$ 3.910,32 (três mil, novecentos e dez reais e trinta e dois centavos), totalizando R$ 977,58 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

9. Fixa-se indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição de ensino superior que permite a celebração de contratos de serviços de formatura em suas dependências e com sua anuência, integrando a cadeia de fornecimento, possui responsabilidade solidária com a empresa contratada pelo inadimplemento contratual, em aplicação da Teoria da Aparência e do disposto no Código de Defesa do Consumidor.

2. O inadimplemento de contrato de serviços de formatura, por frustrar a expectativa de realização da solenidade de conclusão de ciclo acadêmico, configura dano moral passível de compensação.

*Dispositivos relevantes citados*: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34. CC, art. 405. CPC, art. 85, § 2º.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 362. TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000728-40.2017.8.08.0004; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000730-10.2017.8.08.0004; TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0000758-75.2017.8.08.0004.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
KALYXTO LIMA DE SOUZA
, em razão da Sentença proferida nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais, ajuizada em face de
RUMIM EVENTOS EIRELI e EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - FACULDADE PITÁGORAS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais alega o Apelante, em síntese,
que
: I)
há responsabilidade solidária da Apelada,
com base na Teoria da Aparência e na cadeia de fornecimento, uma vez que permitiu a atuação da RUMIM EVENTOS EIRELI em suas dependências e por indicação; II) a contratação ocorr
eu n
as dependências da faculdade, gerando legítima expectativa de idoneidade da empresa contratada; III) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os Arts. 7º, parágrafo único, 34, 14, e 25, § 1º, para imputar a responsabilidade solidária à Apelada; IV) a ocorrência de dano moral pela frustração da legítima expectativa de participar da festa de formatura, o que ultrapassa o mero aborrecimento; V) o direito à condenação por dano material no valor de R$ 1.629,30 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos) e à multa contratual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor total do contrato, perfazendo R$ 977,58 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Contrarrazões apresentadas pelo apelado (id. 15226908),
pelo desprovimento recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
(na data da assinatura eletrônica)

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000888-60.2020.8.08.0004

APELANTE: KALYXTO LIMA DE SOUZA

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A FACULDADE PITÁGORAS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
KALYXTO LIMA DE SOUZA
em face da r. sentença que julgou improcedentes os pleitos indenizatórios por danos morais e materiais, oriundos do inadimplemento de contrato de serviços de formatura, sob o fundamento de inexistência de responsabilidade da Apelada, Editora e Distribuidora Educacional S/A, por não possuir o evento social qualquer vinculação com sua atividade educacional.

A sentença objurgada concluiu que o fato de o Apelante ter firmado contrato com a empresa Rumin Eventos EIRELI ME nas dependências da instituição de ensino não era suficiente para ensejar a responsabilização da Apelada. Em razão disso, afastou o nexo causal e, por conseguinte, a pretensão indenizatória.

Em sede recursal, o Apelante defende a reforma integral do
decisum
, arguindo a responsabilidade solidária da Faculdade com base na Teoria da Aparência e na cadeia de fornecimento, pleiteando a restituição dos valores pagos, a multa contratual e a indenização por danos morais.

Da análise detida dos autos, infere-se que a controvérsia central reside na definição da responsabilidade civil da Apelada, Editora e Distribuidora Educacional S/A, em razão do inadimplemento contratual perpetrado pela empresa co-demandada, levando à postulação de responsabilização solidária.

Restou incontroverso, especialmente a partir da exordial e dos documentos acostados, que o Apelante, discente do curso de Engenharia Civil da Faculdade Pitágoras, celebrou contrato de prestação de serviços de formatura nas dependências da instituição de ensino, mediante o uso de sala privativa disponibilizada à primeira Requerida.

A documentação acostada comprova, ainda, o pagamento de 10 (dez) parcelas, no valor total de R$ 1.629,30 (mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos), e o descumprimento do contrato em janeiro de 2017, quando a RUMIN EVENTOS EIRELI ME comunicou o encerramento de suas atividades.

Trata-se, na espécie, de relação de consumo, em que o conceito de fornecedor é amplamente definido, abarcando todos os integrantes da cadeia de produção e distribuição, consoante dispõem os arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 34 do Código de Defesa do Consumidor. A alegada desvinculação do evento social da atividade educacional é insuficiente para afastar a responsabilidade civil da Apelada, considerando que sua atuação transcende o mero empréstimo de espaço. O juízo de origem, em decisão de saneamento, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, reconhecendo que o contrato foi firmado dentro das instalações da faculdade, com sua anuência e ciência.

A comunicação formal da empresa Rumin Eventos, atribuindo o encerramento de suas atividades a medidas da Instituição de Ensino Superior, que teriam incluído a proibição de sua participação em colações de grau e o incentivo ao inadimplemento contratual por parte dos alunos, corrobora a participação ativa da Apelada na dinâmica comercial dos serviços de formatura, inserindo-a na cadeia de fornecimento e, portanto, no risco da atividade.

Ademais, a permissão para utilização de espaço, o livre trânsito da empresa nas dependências da instituição de ensino e a ausência de manifestação contrária por parte desta induzem os consumidores, agindo de boa-fé, a presumir a existência de relação jurídica entre ambas, assumindo a Apelada, perante os alunos, a responsabilidade solidária pelos prejuízos advindos da prestação defeituosa dos serviços contratados.

Destarte, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária da Apelada, uma vez que o inadimplemento contratual por parte da Rumin Eventos EIRELI ME gerou prejuízos de ordem material e moral, cuja reparação é integral, nos moldes dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

Ressalte-se que, a celebração de contrato de formatura, que simboliza a culminância de um ciclo acadêmico, ultrapassa a esfera dos meros dissabores, ensejando compensação pelos danos experimentados.

Não é outro o entendimento da jurisprudência deste e. Sodalício em demandas desse jaez, envolvendo as mesmas empresas,
in verbis:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C RESCISÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS RÉS . INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO .

1) Não há que se falar em ilegitimidade passiva, visto que em virtude da teoria da aparência, todo aquele que virtualmente se possa compreender como fornecedor do bem ou do serviço é legítimo para ser demandado.

2) É sabido ser a legitimidade de partes condição da ação que, a teor do que enuncia a teoria da asserção, deve pautar-se nas alegações vertidas na exordial. Nessa perspectiva, seja pela teoria da aparência, seja pela teoria da asserção, preserva-se a sentença no ponto em que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva da ora apelante.

3) Aplicada a teoria da aparência, as empresas rés possuem responsabilidade objetiva e solidária para responder por eventuais prejuízos causados a terceiros em decorrência da conduta de uma delas .

4) Assim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato de prestação de serviços de buffet, decoração, locação de salão, seguranças, recepcionistas, sonorização, serviços fotográficos, gráficos e locação de becas, tudo direcionado a colação de grau e festa de formatura da autora recorrida, e demonstrado o pagamento de 24 parcelas de R$90,00 (noventa reais) pela demandante apelada, é patente o dano material experimentado, correspondente a R$2.160,00.

5) Quanto à condenação em indenização por danos morais, noto que, ao contrário do afirmado pela apelante, o Julgador traz fundamentação consistente na legítima frustração da autora apelada em participar da festa de formatura após ter firmado contrato e realizado o pagamento respectivo em dia.

6) A indenização mede-se fundamentalmente pela extensão do dano, devendo ser observada a gravidade das lesões e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do patamar reparatório, sendo adequado o valor arbitrado quando atende aos respectivos parâmetros .

7) Recurso de apelação conhecido e improvido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000728-40.2017.8 .08.0004, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível. Data: 02.02.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FESTA DE FORMATURA . INADIMPLEMENTO DA EMPRESA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO E EMPRESA DE EVENTOS . RESCISÃO CABÍVEL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As condições da ação devem ser verificadas conforme a narrativa apresentada na exordial da demanda, sob pena de uma prematura análise do mérito da causa. Aplicação da Teoria Asserção . Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de responsabilidade objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, sua responsabilidade só será afastada nas hipóteses de comprovação da inexistência do defeito do serviço prestado e de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situações não vislumbradas no caso em exame. 3 . Configura-se falha na prestação de serviço o inadimplemento contratual de empresa contratada para realização de formatura. 4. Faz parte da cadeia de fornecedores a instituição educacional que, embora não tenha celebrado o contrato de prestação de serviços, atua em beneficio da empresa de formatura, utilizando-se da segurança e confiança que os alunos nela depositam, devendo, pois, suportar os danos causados pela falha na prestação dos serviços. 5 . Na esteira da jurisprudência pátria, os danos materiais devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo que sejam presumidos ou hipotéticos. Precedentes do STJ. Havendo a devida comprovação, a restituição é medida imperiosa. 6 . As intempéries sofridas pelo consumidor ultrapassaram o mero dissabor, razão pela qual ensejam a compensação por dano moral.

7.
Caracterizado o dano moral, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se condizente com seu caráter punitivo-pedagógico.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000730-10.2017 .8.08.0004, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível. Data: 14/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE COLAÇÃO DE GRAU E FESTA DE FORMATURA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FACULDADE AFASTADA . TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA JUNTO À EMPRESA CONTRATADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE INCUTIRAM NOS CONTRATANTES A CERTEZA QUE AS PESSOAS JURÍDICAS ATUAVAM EM PARCERIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDA . INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE EXTRAPOLOU O MERO ABORRECIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. CONSECTÁRIO NATURAL DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO.

1) A legitimidade passiva deve ser aferida no plano processual a partir da pertinência subjetiva com o direito material controvertido. Na hipótese, o apelado pretende ser ressarcido dos prejuízos, materiais e morais, que teve em decorrência do inadimplemento do contrato de prestação de serviços firmado diretamente junto à empresa Rumim, ajuste este que foi entabulado dentro das dependências da faculdade apelante, com a anuência e conhecimento desta, tanto que cedeu um espaço físico para a empresa Rumim com a finalidade exclusiva que esta disponibilizasse aos seus alunos os serviços que envolvem a realização da colação de grau e baile de formatura, o que, a meu ver, é suficiente para atrair a sua legitimidade para figurar no polo passivo da causa, ante a sua responsabilidade solidária pelas lesões causadas aos consumidores. [...]

3) Ainda que a sociedade empresária recorrente não tenha formalmente figurado como parte no negócio jurídico questionado, a teoria da aparência, amplamente admitida no Direito do Consumidor, permite que ela seja demandada nesta ação, pois aparentou, diante das circunstâncias fáticas, integrar a cadeia de prestadores do serviço disponibilizado, de forma que não há como acolher a tese de ilegitimidade passiva.

4) Deve haver responsabilidade solidária entre as empresas que inadimpliram o contrato de prestação de serviços de realização da colação de grau e de formatura da Turma de Engenharia de Produção de 2017 da Faculdade Pitágoras, ainda que a recorrente não tenha figurado como parte no negócio jurídico, na medida em que transmitiu ao consumidor apelado a imagem que compunha a cadeia de fornecimento deste serviço que não foi prestado, nos termos da teoria da aparência e com base no disposto nos arts. 7º, parágrafo único, 18, 20 e 25, caput e § 1º, todos do Código de Defesa do Consumidor .

5)
O descaso e o desrespeito da faculdade apelante e da empresa Rumim junto aos alunos contratantes, que tinham a legítima expectativa de participar das festas de colação de grau e de formatura após a celebração do contrato e por já terem adimplido a maior parte de seu valor, gerou excessiva frustração e desgaste emocional a ponto de violar efetivamente os direitos da personalidade do apelado, que não contribuiu em nada para a conduta da recorrente, fazendo jus, assim, ao recebimento da indenização por danos morais, proporcionalmente arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para alcançar a finalidade preventiva e educadora em relação à pessoa jurídica causadora da lesão, sem que implique em enriquecimento ilícito do recorrido
.

6) Preservada a sentença objurgada que reconheceu a responsabilidade da faculdade apelante pelos danos causados apelado em decorrência da falha na prestação do serviço contratado, é imprescindível a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, nos termos dos arts. 82 e 85 do Código de Processo Civil, não havendo como isentá-lo com base numa insustentável culpa exclusiva do recorrido ou por não ter participado da relação de consumo (art . 12, § 3º, inciso III, do CDC).

7) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000758-75.2017 .8.08.0004, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível. Data: 20/07/2023)

Assim, sendo o incontroverso o descumprimento do contrato direcionado às festividades de colação de grau e festa de formatura, condeno a Apelada ao pagamento dos danos materiais relativos à restituição da quantia de R$ 1.629,30 (mil seiscentos e vinte e nove reais e trinta centavos), acrescida de correção monetária pelo índice oficial a partir de cada desembolso e juros de mora desde a citação.

Será devida, ainda, a multa contratual estipulada na Cláusula 5ª do contrato, correspondente a 25% sobre o valor global de R$ 3.910,32 (três mil, novecentos e dez reais e trinta e dois centavos), perfazendo R$ 977,58 (novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos a partir do ajuizamento da ação, com juros de mora desde a citação.

Por derradeiro, indenização fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), ante a frustração da expectativa legítima de realização da solenidade de formatura, ultrapassando o mero aborrecimento. Tal montante deverá ser corrigido monetariamente desde esta data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros moratórios a contar da citação (art. 405 do CC).

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação para, no mérito, conferir-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a Apelada ao pagamento das verbas acima especificadas.

Inverto o ônus da sucumbência, condenando a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.